Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-02.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600556-02.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600556-02.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório
Estadual) - CNPJ: 03.902.016/0001-88.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO DOMINGUES (RESPONSÁVEL)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RESPONSÁVEL)
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI (ADVOGADO)
JAN NOWAK JUNIOR (RESPONSÁVEL)
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43062
855
24/08/2022 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.009

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600556-02.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RESPONSÁVEL: SERGIO ROBERTO DOMINGUES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RESPONSÁVEL: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI - OAB/PR44180
RESPONSÁVEL: JAN NOWAK JUNIOR
ADVOGADO: JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI - OAB/PR44180
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO
C O M
R E S S A L V A S ,
C O M
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de despesa é, em princípio,
irregularidade grave. Todavia, pode ser
motivo de mera aposição de ressalvas
quando incidir sobre percentual diminuto,
como no caso concreto - 0,085% do total de
gastos.
2. A utilização de recursos financeiros que
não provenham das contas de campanha,
in casu R$ 1.929,91, caracteriza-os como
Num. 43062855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

de origem não identificada, não podendo
ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devendo ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
3. Gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não
informados à época, configuram
i r r e g u l a r i d a d e .
C o n s i d e r a d a s a s
circunstâncias específicas da prestação de
contas - falha que representa 2,19% das
despesas de campanha -, tem-se que
a inconsistência pode ser suprida mediante
a aposição de ressalva.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte aprovou as
contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/08/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, relativa às Eleições 2020.
Publicado o edital previsto no artigo 56 da resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
33140666), não houve impugnação no prazo legal (id. 35855416).
A unidade técnica identificou inconsistências nas contas, descritas em parecer de
diligências (id. 42707680).
Compulsando os autos, não se localizaram procurações outorgadas pelos
responsáveis Edenilso Rossi Arnaldi e Jan Nowak Junior.
Após intimados, os responsáveis regularizaram sua representação processual (id's.
42820844 e 42820845).
O requerente e os responsáveis foram intimados, via DJE publicado em 6/12/2021,
Num. 43062855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

para que, no prazo de 3 (três) dias, se manifestassem quanto aos apontamentos do relatório de
diligências de id. 42707680. Tal prazo escoou sem manifestação.
Em petição de 09/12/2021 (id. 42837367), o partido requereu dilação de prazo para
apresentação de documentos, pedido este que não foi analisado, considerando o término do
mandato deste relator na data de 07/12/2021.
Em 17/12/2021, o requerente apresentou petição e documentos nos id's 42844954 a
42848008.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 42934729).
A Procuradoria Regional Eleitoral, fazendo remissão ao parecer técnico, ofereceu
parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 42964156).
O partido e os seus responsáveis foram intimados, via DJE, para fins de
manifestação, no prazo de 03 (três) dias, a respeito dos itens 5.2 e 5.3 do parecer conclusivo,
tendo sido vedado nova retificação das contas, bem como a juntada de documentos sem relação
com as irregularidades e/ou impropriedades apontadas.
O órgão partidário se manifestou, conforme petição de id. 42982111.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir
publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de
poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato
eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos
desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou
FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97,
Num. 43062855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou
consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom
uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições, da
igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício dos
mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são díspares,
de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da campanha, tampouco
dispõem de financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena. Manual de contas eleitorais: manual prático de
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre os
dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a
campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos gastos
de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o partido ou
candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações
ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que ninguém
em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados de fontes
vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o instrumento
oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o contraste entre o
declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da
sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
Num. 43062855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, deve ser utilizada a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante do Tribunal Superior
Eleitoral quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o órgão estadual do Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB apresentou suas contas relativas à campanha eleitoral de 2020 que, avaliadas pela unidade
técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 42934729, com indicativo
de julgamento das contas como aprovadas com ressalvas, com fundamento nos itens 5.2, 5.3 e
9.1.
Dessa feita, passa-se a analisar as inconsistências de forma pormenorizada.
a) Omissão de despesas
A Seção de Contas Eleitorais apontou que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do parecer conclusivo (id. 42934729), foi identificado um descompasso entre a
despesa apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
"g" da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho
da Justiça Eleitoral na fiscalização das campanhas.
No caso concreto, foram identificadas 03 notas fiscais não declaradas na prestação
de contas do partido:

Num. 43062855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

Sobre a irregularidade, o prestador asseverou que: "No caso em deslinde, as
inconsistências apontadas, por si só não obstam o controle da regularidade das contas pela
Justiça Eleitoral, uma vez que o prestador não deixou de demonstrar o gasto (ainda ínfimo)
eleitoral, contudo, equivocou-se a não apresentação destes no Sistema de Prestação de Contas
Eleitoral - SPCEWEB. No entanto, ainda que se entenda pela existência do hiato, deve-se
ponderar que tal circunstância não é significativa, pois não impede o controle efetivo pela Justiça
Eleitoral da regularidade de utilização das fontes de financiamento e de aplicação de recursos de
campanha eleitoral" (id. 42982111).
Em verdade, a emissão de notas fiscais válidas evidencia que houve negócio
jurídico entre o partido e o prestador de serviços, de modo que deveria ter ocorrido o trânsito das
receitas e das despesas respectivas na conta bancária de campanha do partido.
O fato é que o Diretório Estadual do PTB se utilizou de recursos de origem não
identificada para o pagamento das notas fiscais ora em debate, situação esta que prejudica a
higidez das contas e o rastreio financeiro por esta Justiça Especializada.
Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei nº 9.504/97, em seu artigo 22, § 3º:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Ocorre que, em semelhantes situações, o TSE vem entendendo pela possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades
são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja
configurada má-fé do candidato/partido. Nessa linha, colhe-se da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
Num. 43062855 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Recentemente, aquela Corte estabeleceu um parâmetro para o valor absoluto
passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, assim entendido o inferior a R$
1.064,10, ou quando o impacto percentual não é significativo, assim entendido o que não atinge
10% do total de receitas ou despesas. Destaca-se o seguinte precedente:
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
Dessa feita, a omissão de despesas no montante total de R$ 1.929,91 (valor total
das notas fiscais identificadas pela JE) não se enquadra nas anotações inferiores a R$ 1.064,10,
mas em razão de representar percentual diminuto, 0,085% do total de recursos arrecadados, é
possível a aprovação das contas com ressalvas, com a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (REspE nº 060147367, rel. Min. Edson Fachin).
Todavia, é de ressaltar que o art. 32, § 1º, VI da Res. TSE nº 23.607/2019 dispõe
que os recursos financeiros que não provenham das contas de campanha os caracterizam como
de origem não identificada, não podendo ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
Num. 43062855 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
[...]
Dessa forma, não tendo ocorrido o devido trânsito da quantia de R$ 1.929,91 pelas
contas bancárias do partido, tem-se por configurado o uso de recurso de origem não identificada
(RONI), impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
b) Confronto com a prestação de contas parcial
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico (id.
42934729), constatou-se a realização de gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Com efeito, o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
Tal comando legal busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o partido alegou (id. 42844957): “No caso dos autos os gastos eleitorais em data
anterior à entrega da prestação de contas parcial, e não informados na época, totalizam R$
49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), os quais correspondem a 2,18% do total
movimentado na prestação de contas, o que é possível concluir que a ocorrência detectada não
enseja a desaprovação de contas, tendo em vista que não compromete a análise e regularidade
na prestação de contas. O valor movimentado em data anterior a primeira prestação de contas
parcial além de ser inexpressivo soma-se ao fato de que todos os dados necessários foram
suficientemente apresentados na prestação de contas final, o que possibilitou o adequado exame
do trâmite financeiro”.
Pois bem. In casu, as despesas em questão não correspondem a valor elevado
Num. 43062855 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que do montante de R$
2.258.893,45 (total de gastos eleitorais), R$ 49.500,00 (total da divergência entre as contas finais
e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.
Ademais, como se observa no quadro, o atraso atingiu seis receitas e consideradas
as circunstâncias específicas deste caso concreto - falha que representa 2,19% das despesas de
campanha -, tem-se que a presente inconsistência não se constitui em causa autônoma para a
desaprovação das contas, sendo viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade também neste tópico.
Portanto, tendo em vista que a irregularidade detectada corresponde a percentual
diminuto face às despesas totais de campanha, o presente apontamento pode ser objeto
de aposição de ressalva, em virtude de não impedir a tutela da transparência, bem jurídico
protegido pela norma eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Paraná, com a determinação de
recolhimento de R$ 1.929,91 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600556-02.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A - RESPONSÁVEIS: ALEX
CANZIANI SILVEIRA, SERGIO ROBERTO DOMINGUES - Advogados dos RESPONSÁVEIS:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A -
RESPONSÁVEIS: EDENILSO ROSSI ARNALDI, JAN NOWAK JUNIOR - Advogada dos
RESPONSÁVEIS: JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI - PR44180.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Num. 43062855 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819

Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 23.08.2022.
Num. 43062855 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065537000000042033819
Número do documento: 22082419065537000000042033819